Tribunal: STF
Processo: Rcl 58780
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por A.M.C, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O reclamante está sendo processado por suposta prática dos crimes previstos nos artigo 217-A do CPB e 241-B do Estatuto da Criança e do adolescente..



    Comprovou ao juízo de primeira instância que as fotos de seu filho armazenadas em seu aparelho celular tinham a ver com a desconfiança da necessidade de realização da cirurgia de fimose e que os vídeos que foram extraídos sem autorização judicial, não estavam armazenados dolosamente, tratava-se de conteúdo que havia sido recebido de grupos de whatsapp



    Em sentença, o juízo absolveu em razão da dúvida. O Ministério Público recorreu e foi dado provimento a apelação ministerial para condená-lo a mais de 19 anos de prisão em regime fechado. 



    O causídico subscritor ascendeu à defesa, quando constatou severa nulidade nos autos, uma vez que foi pedido ao Juízo primevo que determinasse ao Ministério Público que fizesse juntar todo o material coletado antes e depois da autorização judicial.



    Ressalta que, 



    “Ao não apreciar o pedido e não determinar a juntada de todo o material colhido, o processo se nulifica em razão da desobediência ao preceito veiculado no verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”



    Em decorrência, diz violados a ampla defesa e o contraditório.



    Ao final, requer “a concessão de Medida Liminar, para determinar o sobrestamento da Ação Penal, até o julgamento definitivo da presente Reclamação, e, no mérito, a procedência do pedido.



    No dia 10 de abril de 2023, solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas.(Doc. 20)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “O reclamante foi processado e julgado pela prática dos crimes descritos nos artigos 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e artigo 241-B da Lei n. 8.069/90 (registro de cena de sexo e pornografia envolvendo criança), por crimes supostamente praticados contra seu filho. 



    No primeiro grau de jurisdição o Reclamante foi absolvido com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, vez que o magistrado compreendeu que não existiam provas suficientes para condenação. 



    O Ministério Público recorreu, aduzindo que "o pênis da criança vítima, filho do acusado, ficou ereto em diversas situações por estímulos do acusado o que, inevitavelmente, configura o crime de estupro de vulnerável". 



    Enfatizou que "o que diz respeito a alegação de que tanto o réu quanto a vítima têm uma doença (fimose) e que as imagens seriam para acompanhar a "evolução" da doença na criança, não há qualquer coerência em tal afirmação. Primeiro porque não havia acompanhamento por "telemedicina", sendo que o médico tinha contato com o "paciente" fisicamente, não havendo necessidade de capturas das imagens do pênis da criança". 



    Julgado perante este egrégio Tribunal o apelo do órgão Ministerial foi provido, por maioria, pela prática de ambos os crimes. Sendo imposta a pena, em concurso material, de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Cujo acórdão foi assim ementado. Leia-se



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 1) Segundo do STJ "Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal "inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Precedentes STJ. 2) No caso concreto, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através das imagens e vídeos extraídos do celular do réu, razão pela qual a condenação é medida que se impõe. 3) Recurso provido. 



    Enfatizo que o voto divergente foi pela condenação do apelante apenas pelo crime do artigo 241-B da Lei n. 8.069/90 (registro de cena de sexo e pornografia envolvendo criança).



     Pois bem. Na presente reclamação o reclamante aduz que há nulidade nos autos, visto que a defesa solicitou ao magistrado que fosse determinado ao Ministério Público que juntasse todo o material coletado antes e depois da autorização judicial, (#57). "Todavia, seguiu-se a audiência sem a apreciação do Juízo ". 



    Indica que na audiência o magistrado mandou que o Ministério Público se manifestasse sobre o peticionamento (#61), entretanto "no movimento 66 o processo foi enviado para o Ministério Público, porém, devolvido no movimento 68, sem qualquer manifestação e seguiu-se para nova audiência de instrução." E ao final desta nova audiência já determinado a fase de memoriais. 



    Alega que "Sem qualquer decisão acerca do evento necessário para que a ampla defesa e o contraditório fossem observados". Pelo que defende haveria ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 14. 



    No peticionamento #57 a defesa do ora Reclamante requereu: 



    DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 



    Diante de todo o exposto, requer seja determinado ao MPAP, que junte a presente Ação Penal, todos os dados Extraídos do Aparelho Telefônico do Réu, compreendido entre o dia 04/04/2018 e 07/04/2018, na Integra, sem edições; 



    Requer o deferimento do Pedido de Translado das Provas produzidas no Processo n° 0018433-64.2018.8.03.0001, que tramitou na 1' Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Macapá-AP, conforme já juntada, especialmente no que se refere ao pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico do Réu, o Deferimento do Pedido e demais provas que se fizerem necessário ao deslinde da presente Ação Penal;



     Requer o Adiamento da Audiência de instrução e Julgamento agendada para o dia 16/09/2021, para que o MPAP tenha o tempo hábil para juntar a referida documentação; 



    Requer o Deferimento da Oitiva das Testemunhas, as quais o Réu se compromete de Apresentá-las por ocasião da Audiência já agendada:" ”



    De fato, seguiram-se duas audiências, entretanto a defesa do apelante não reiterou o pedido e deixou que o processo apenas transcorresse. Apenas em Alegações finais suscitou a questão, sem demonstrar o efetivo prejuízo a defesa. 



    Já na sentença, o magistrado assim se manifestou: 



    "Rejeito de plano a preliminar defensiva de nulidade das provas, pois o telefone celular foi entregue pelo próprio réu ao Ministério Público no dia 04/04/2018, com expressa aquiescência para extração de dados, sendo devolvido no dia 07/04/2018. Depois, autorizado judicialmente na Rotina 018433-64.2018.8.03.0001 [Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico], como parte do Procedimento Investigatório Criminal n° 0002590- 48.2018.9.04.0001." 



    Por fim, anoto que a matéria não foi objeto de recurso, eis que a defesa limitou-se nas contrarrazões a enfatizar que o apelante não praticou o delito. 



    Atualmente, os autos aguardam prazo para o Ministério Público apresentar contrarrazões de Embargos de Declaração. (Doc. 20, grifo nosso) 



    (...)



    Pois bem, das informações em questão não se vislumbra a existência de ato, por parte daquele juízo, de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados ao processo criminal que responde o reclamante. 



    Pelo contrário, consignou a autoridade reclamada que “o telefone celular foi entregue pelo próprio réu ao Ministério Público no dia 04/04/2018, com expressa aquiescência para extração de dados, sendo devolvido no dia 07/04/2018.”



    Ressaltou, ainda, que a suposta nulidade deixou de ser arguida nas contrarrazões da apelação formalizada pelo Ministério Público estadual.



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, bem como não evidenciada violação à ampla defesa e ao contraditório.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    É certo, por fim, que a reclamação, 



    “constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos) 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[A] reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011)” (Rcl nº 25.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente